Tribunal: TJBA
Processo: 8009930-80.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009930-80.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA AGRAVADO: ANTONIO CARLOS GARCIA MARTINEZ Advogado(s):FLAVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE TRANSIÇÃO OU HOME CARE. INDICAÇÃO MÉDICA. RECUSA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio de transferência e internação do autor, idoso e portador de graves comorbidades, em clínica de transição/reabilitação ou, alternativamente, em regime de home care, com cobertura integral do tratamento multidisciplinar e suporte à hemodiálise, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que determinou o custeio de tratamento em clínica de transição ou home care, bem como se é válida a recusa do plano de saúde fundada em cláusula contratual e ausência de previsão no rol da ANS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conjunto probatório (ID 538879109 dos autos originais) demonstra que o agravado, de 78 anos, é portador de Diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial Sistêmica e Insuficiência Renal Crônica em estágio 5, estando em hemodiálise há mais de 20 anos, e que, em razão de internação prolongada, evoluiu com desnutrição grave, sarcopenia, perda acentuada de força muscular, restrição ao leito, incapacidade de controle de tronco e total dependência para atividades básicas da vida diária. 4. Os relatórios médicos indicam, de forma expressa e fundamentada, a necessidade de transferência para clínica de transição com reabilitação motora intensiva associada à manutenção da terapia dialítica (4 a 5 sessões semanais), como única medida capaz de evitar agravamento irreversível do quadro clínico e promover mínima recuperação funcional. 5. A negativa administrativa do plano de saúde (ID 538879111 autos de origem), baseada em suposta ausência de cobertura, impede o acesso a tratamento essencial e contínuo, diretamente vinculado às patologias cobertas contratualmente. 6. Está caracterizada a probabilidade do direito, pois a indicação médica detalhada evidencia a imprescindibilidade do tratamento multidisciplinar, não cabendo à operadora substituir o critério técnico do médico assistente. 7. O perigo de dano é evidente, uma vez que a ausência imediata do tratamento indicado pode agravar o estado clínico do paciente, com risco concreto de complicações severas e irreversíveis, considerando sua condição de extrema vulnerabilidade. 8. A recusa de cobertura revela-se abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor, pois frustra a finalidade do contrato de assistência à saúde ao negar tratamento indispensável à preservação da vida e da dignidade do segurado. 9. A decisão agravada observa a razoabilidade ao priorizar a rede credenciada e admitir alternativas terapêuticas equivalentes, como o home care, desde que garantida a estrutura necessária à realização da hemodiálise e ao acompanhamento multiprofissional. 10. A jurisprudência do STJ e do TJBA consolida o entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura de tratamento essencial indicado pelo médico assistente, inclusive em regime domiciliar ou em hospital de transição. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, 6º e 196; CPC, arts. 300, 302, 931 e 937, VIII; CDC, arts. 47 e 51, IV e §1º, II; Lei nº 9.656/98; RN ANS nº 465. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag nº 1.325.939/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.04.2014; TJBA, AI nº 8043341-22.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 20.02.2024; TJBA, AI nº 8050957-82.2022.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 05.06.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento de nº 8009930-80.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como agravado ANTONIO CARLOS GARCIA MARTINEZ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 05/BI-239